Tribunal: TJBA
Processo: 8146965-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146965-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GROW CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
CRISTINA ROCHA TROCOLI, SARA SILVA DE CARVALHO

APELADO: WILSON RODRIGUES SEIXAS FILHO e outros (4)

Advogado(s)
:
CASSIA OLIVEIRA D ALMEIDA MONTEIRO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC, quais sejam: existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A pretensão da embargante de rediscutir os fundamentos fático-jurídicos do acórdão embargado exorbita os limites legais dos aclaratórios.

3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente os argumentos defensivos e fundamentou de forma clara a manutenção da condenação, inexistindo os vícios apontados.

4. O indeferimento da produção de provas encontra respaldo na prerrogativa do julgador de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único).

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8146965-84.2023.8.05.0001,
em que figura como embargante,
GROW CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
e como embargada,
WILSON RODRIGUES SEIXAS FILHO E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça